Tribunal: STF
Processo: HC 87165
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS
   PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM.
Habeas corpus impetrado no
   Supremo Tribunal Federal contra indeferimento de liminar em
   habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ocorrendo o
   arquivamento do habeas corpus no Superior Tribunal Justiça,
   independentemente do acerto dessa decisão, com trânsito em
   julgado, antes da conclusão do julgamento final do habeas corpus
   no Supremo Tribunal Federal, torna-se incompetente este para dar
   seguimento à impetração.
Questão de ordem que se resolve pela
   remessa do habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça, para
   que decida como entender de direito.